Tribunal: STF
Processo: RE 1334624
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PARA EXERCER A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM APARELHO GESSADO JUNTO A HOSPITAL DO RÉU. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. ART. 37, IX DA CRFB. INAPLICABILIDADE DA CLT. EXTENSÃO TÃO SOMENTE DOS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7 DA CRFB, DENTRE ELES FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, BEM COMO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA QUANTO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, NÃO HAVENDO INSURGÊNCIA ESPECÍFICA NO RECURSO DO RÉU QUANTO A ESTA VERBA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA QUANTO AO DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO, TENDO O ÓRGÃO ESPECIAL DESTE ETJ/RJ DECIDIDO QUE, ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA NO QUE TOCA AOS SERVIDORES ESTADUAIS, DEVE SER ADOTADO O PERCENTUAL DE 20% PREVISTO NA CLT, ATÉ QUE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL DISCIPLINE O TEMA. INAPLICABILIDADE DA EQUIPARAÇÃO SALARIAL, ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL, APLICANDOSE TÃO SOMENTE AO TRABALHADOR DA INICIATIVA PRIVADA. VERBAS DEVIDAS QUE DEVERÃO OBSERVAR O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO 20.910/32. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.”
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 37, caput e inciso IX, e 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    No que se refere ao artigo 2º da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 
    No tocante à questão de fundo, extrai-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “Em relação ao adicional de insalubridade, o mesmo foi reconhecido em sentença, não havendo insurgência específica quanto a este ponto por parte do réu. 
    Quanto ao adicional noturno, também faz jus ao autor ao seu recebimento, merecendo reforma a sentença neste ponto.
    O autor informa na inicial que estava lotado no Hospital Estadual Getulio Vargas no Setor de Emergência, sendo sua jornada de trabalho de 24 horas semanais, laborando no plantão de sexta feira das 7:00 h da manhã às 7:00 h de sábado. 
    Em contestação, o réu não refutou que a jornada do autor se fazia nesses moldes, ou seja, um plantão de 24 hs. por semana, limitando-se a alegar que que tal verba não seria devida em função do tipo de contratação do autor em caráter temporário, assegurada apenas aos empregados celetistas.
    Também em contrarrazões de apelação, nada mencionou o réu quanto ao autor não exercer suas atividades em horário noturno. 
    A questão da sujeição da Fazenda Pública ao ônus da impugnação específica dos fatos é controvertida na doutrina. Alguns autores entendem que, por se tratar de direitos indisponíveis, não há necessidade de impugnação específica pelos advogados públicos. 
    Filio-me, todavia, ao entendimento, de Fredie Didier Jr., no sentido de que a não sujeição ao ônus da impugnação especificada é aplicável apenas ao advogado dativo, curador especial e Ministério Público, não se estendendo à Fazenda Pública. Reproduzo, a este respeito, trecho de sua obra:
    (...)
    O adicional noturno, portanto, se faz devido, ressaltando-se que o mesmo se encontra previsto entre os direitos e garantias fundamentais descritos na CRFB/88, em seu art. 7º, IX, c/c o art. 39, § 3º. Além disso, o Órgão Especial deste Tribunal concluiu que o direito ao adicional noturno tem previsão na Carta Magna, e que, ante a ausência de previsão legislativa no que toca aos servidores estaduais, deve ser adotado o percentual de 20% previsto na CLT, até que a legislação estadual discipline o tema, não sendo afastado pelo fato de seu exercício se dar por meio de plantão, como no caso concreto. Neste sentido, o Mandado de Injunção nº 0062421- 36.2014.8.19.0000, julgado pelo Órgão Especial do ETJ/RJ e jurisprudência do ETJ/RJ: 
    (...)
    6. Garantia de pagamento de adicional noturno a servidores estaduais civis no art. 83, V, da Constituição do Estado. Emenda 65/16 que acrescentou o § 2º ao aludido art. 83, para explicitar que as garantias aplicam-se indistintamente aos servidores e empregados públicos no âmbito de toda a administração pública estadual. Decisão do Órgão Especial deste Tribunal que concluiu pelo direito ao adicional noturno, determinando, ante a ausência de previsão legislativa no que toca aos servidores estaduais, adoção do percentual de 20% previsto na CLT.
    (...).”
    Nessa perspectiva, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie e dos fatos provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.037/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/12/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME COMPENSATÓRIO DE JORNADA DE TRABALHO. ADICIONAL NOTURNO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 880.738/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/05/2016). 
    No tocante à correção monetária e juros moratórios, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente